Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725016-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA SANTOS DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados (ids 194646503 e 197093640 - origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0721845-25.2021.8.07.0007, instaurado por MARIA SANTOS DE SOUSA, que rejeitou de plano a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o executado/agravante sustenta, em suma, que a rejeição liminar da sua impugnação implicou em clara violação do contraditório e da ampla defesa, ao argumento que teria apresentado planilha de cálculos pormenorizada com a demonstração de excesso de execução, em obediência ao § 4o do art. 525 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja recebida e julgada a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução. Preparo regular (ids 60498852 e 60498853). A decisão de id 60571403 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id 60953640). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da violação do princípio da unirrecorribilidade (id 61929929). Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira mínima da admissibilidade. Compulsando os autos originários, observa-se que o agravante interpôs em 14/06/2024 contra a mesma decisão ora agravada o recurso de apelação (id 200347796 - origem), o qual foi considerando manifestamente inadmissível em razão do evidente erro grosseiro (id 200558404 - origem). Apenas cinco dias depois, em 19/06/2024, fora interposto o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão e contendo substancialmente os mesmos fundamentos e pedidos (id 60498851). Como cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nesse quadro, não se vislumbra cabível a interposição de dois recursos diversos, pela mesma parte, em face do mesmo ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, revelando-se, assim, a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto, pouco importando se o recurso posterior esteja dentro do prazo recursal e seja o adequado. Este, inclusive, é o entendimento pacífico do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. 1. Da decisão monocrática que julga agravo em recurso especial cabe agravo interno e não novo agravo em recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa." Precedentes. 3. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou subsequente pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)(g.n) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, há violação do art. 1.022, inc. II, NCPC, quando, apesar do requerimento da parte, por meio de embargos declaratórios, a Corte de origem se recusa a se manifestar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 3. Agravo interno de fls. 1.272-1.281 e-STJ desprovido. Agravo interno de fls. 1.289-1.298 e-STJ não conhecido. (STJ; AgInt-AREsp 2.556.825; Proc. 2024/0027009-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 26/06/2024) (g.n)” Ante o exposto, acolho a preliminar suscitado pela d. Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora